Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL SEM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA.

I – A penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, prevista no 835, inc. XII, do CPC, requer comprovação de que o devedor tenha o domínio do respectivo bem ou alguma relação jurídica ou utilidade atribuída ao imóvel, que possa ser valorada economicamente.

II – O “Termo de Adesão à Associação dos Promitentes Compradores do Residencial Parque com Compromisso de Contribuição para a Continuidade de Obra” apresentado na demanda como contrato de promessa de compra e venda não atinge os requisitos acima enumerados. Ademais, a inexistência de matrícula individualizada do imóvel impede a perfectibilizacão da constrição.

III – Agravo de instrumento desprovido.